Tribunal: TJPA
Processo: 0005078-71.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005078-71.2020.8.14.0401

APELANTE: AUGUSTO RODRIGO FERREIRA LOPES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO. ARTIGO 147, DO CÓDIGO PENAL. NÃO APLICAÇÃO DO
SURSIS
. FACULDADE DO CONDENADO. INTENÇÃO CORRELATA A SER EXPRESSA PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. DECISÃO UNÂNIME.

01 - Insurge-se o apelante quanto à suspensão condicional da pena (sursis), à qual não é obrigado o condenado a se submeter, podendo se expressar a respeito perante o juízo da execução, no momento oportuno: audiência admonitória. Logo, a estipulação correlata em juízo de conhecimento em nada lhe afeta no que tange a sua intenção contrária. O presente recurso é desnecessário para tanto.

02 -

Apelação não conhecida, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, não conhecer do Recurso de Apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Augusto Rodrigo Ferreira Lopes, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém, a 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, no regime inicial aberto, com a aplicação do benefício previsto nos artigos 77 e 78 do Código Penal, pela prática do crime disposto no artigo 147,
caput
, do mencionado diploma de lei, contra a vítima D. M. Q (Num. 11118090 - Pág. 1 a 5).

As razões recursais culminaram no seguinte pleito, tal como está escrito (Num. 11118099 - Pág. 1 a 8):

a) Que o acusado possa cumprir a pena aplicada (regime aberto) em sua

residência ou;

b) Que lhe seja concedido o direito de escolha como cumprir a pena em

qualquer uma das modalidades, já que a segunda é muito mais gravosa ou;

c) Que lhe seja garantido o direito de cumprir a pena com o uso de tornozeleira eletrônica.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da sentença (Num. 11118104 - Pág. 1 a 5).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o recurso (Num. 11278580 - Pág. 1 a 4).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, nos termos do artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Não obstante a adequação do recurso, a sua tempestividade e a legitimidade da parte, não vislumbro interesse de agir desta.

Ora, insurge-se o apelante quanto à suspensão condicional da pena (sursis), à qual não é obrigado o condenado a se submeter, podendo se expressar a respeito perante o juízo da execução, no momento oportuno: audiência admonitória.

Logo, a estipulação correlata em juízo de conhecimento em nada lhe afeta no que tange a sua intenção contrária.

O presente recurso é desnecessário para tanto.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS). SANÇÃO INFERIOR A 6 (SEIS) MESES. BENEFÍCIO FACULTATIVO, PASSÍVEL DE RECUSA. MOMENTO ADEQUADO PARA APRESENTAR O PLEITO: AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Conquanto a suspensão condicional da pena seja benesse facultativa e, por via de consequência, passível de ser recusada pelo Réu, o momento adequado para externar tal pleito não é no transcurso do processo de conhecimento, mas sim na execução da reprimenda, quando da realização da audiência admonitória.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.977.112/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PLEITO DE RECUSA DO BENEFÍCIO. SOMENTE EM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Esta Corte possui a orientação de que somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade" (REsp 1.384.417/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 6/4/2015).

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.428.394/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 29/5/2020.)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, não conheço do recurso de apelação.

É o voto.

Belém, 10/10/2023